Tribunal: TJMT
Processo: 1027209-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027209-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO PAELO DE MATOS JUNIOR - CPF: 460.578.621-04 (RECORRENTE), FERNANDA CAMPOS SOUZA DE MATOS - CPF: 731.611.361-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. ABONO SALARIAL PASEP. RETENÇÃO INDEVIDA PELO BANCO. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO DO FIES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC E ART. 7o DA LC No 08/1970. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais), retidos a título de PASEP, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros legais. A parte recorrente alegou preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de complexidade da causa, além de impugnar o mérito da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar ação relativa à retenção de valores do PASEP por instituição financeira; (ii) estabelecer se a causa exige produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (iii) determinar se é ilícita a retenção de valores de natureza alimentar por instituição financeira, autorizando restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que versam sobre retenção indevida de valores em conta bancária por instituição financeira, quando não há discussão sobre a origem dos valores ou relação jurídica com a União.

4.

A necessidade de perícia técnica não se verifica quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos por outros meios de prova compatíveis com o rito dos Juizados Especiais.

5.

Os valores recebidos a título de PASEP possuem natureza alimentar e, portanto, são inalienáveis e impenhoráveis, conforme dispõe o art. 7o da LC no 8/1970 e o art. 833, IV, do CPC.

6.

A cláusula contratual genérica de autorização de débito não prevalece para legitimar a retenção de verba legalmente protegida, especialmente quando ausente autorização específica do consumidor.

7.

A retenção unilateral de valor essencial à subsistência, especialmente em contexto de desemprego, configura conduta abusiva, violando os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

8.

O dano moral é presumido nas hipóteses de apropriação indevida de verba alimentar, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto.

9.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) deve ser reduzido para ser adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027209-72.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Fernando Paelo Matos Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

§ Determino

que a Requerida restitua a quantia depositada a título de PASEP na conta do requerente no valor de R$1.010,00 (mil e dez reais);

§
Condeno
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 5.000,00, (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação
;

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

-
PRELIMINARES:

DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS DEMANDAS ENVOLVENDO PASEP / INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Colendos Pares,

O recorrente sustenta, inicialmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que a lide envolveria recursos federais e interesse direto da União, razão pela qual a competência seria da Justiça Federal.

Contudo, tal alegação não prospera. A controvérsia dos autos não versa sobre a origem ou cálculo do abono salarial/PASEP, tampouco se discute relação jurídica entre o autor e a União. Trata-se, sim, da conduta, em tese, unilateral e abusiva do Banco do Brasil, enquanto agente pagador e instituição financeira, ao realizar o desconto automático de verba de natureza alimentar depositada na conta do autor.

Portanto, sendo a discussão centrada na responsabilidade civil do banco, por suposta retenção indevida de valores, a competência permanece com a Justiça Estadual.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Ficou comprovado nos autos que o recorrido teve creditado, em sua conta bancária, no dia 17 de fevereiro de 2022, o valor de R$ 1.010,00, referente ao abono salarial do PASEP.

Na mesma data, o Banco recorrente procedeu à retenção integral da quantia, sob a justificativa de que o consumidor possuía dívida decorrente de contrato de financiamento estudantil (FIES) e que teria autorizado previamente o débito automático em conta.

Com efeito, os valores recebidos a título de abono salarial possuem inequívoca natureza alimentar e, por expressa disposição legal, são impenhoráveis.

A Lei Complementar no 08/1970, que regula o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, estabelece em seu art. 7o que as importâncias creditadas nas contas do PIS/PASEP são inalienáveis e impenhoráveis,
in verbis:

Art. 7o - As importâncias creditadas nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e do Programa de Integração Social são inalienáveis e impenhoráveis, e serão obrigatoriamente transferidas de um para outro, no caso de passar o servidor, pela alteração da relação de emprego, do setor público para o privado, e vice-versa.

Além disso, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil reafirma essa proteção, ao listar, de forma taxativa, as verbas que não podem ser objeto de constrição judicial ou retenção:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

(...)

Ainda que o banco alegue ter havido autorização contratual genérica para o desconto em conta, tal cláusula, se existente, jamais poderia legitimar a apropriação unilateral de verba absolutamente protegida por disposição legal de ordem pública.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, mesmo em contratos bancários, a autorização de débito não prevalece quando os valores envolvidos possuem natureza alimentar ou são abrangidos por regras de impenhorabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA -
DESCONTO INDEVIDO DE "PASEP" DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE DA AUTORA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
( FIES) - Demanda julgada improcedente e a autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade –
RECURSO DA AUTORA que comporta provimento – Valores oriundos do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público, popularmente conhecido como PASEP, que constituem verba alimentar – Impenhorabilidade mantida mesmo após a disponibilização do valor na conta bancária do beneficiário - Art. 4o da Lei Complementar no 26/1975 e do art. 833, IV, do CPC - Forma de cobrança abusiva – Valores retidos pelo réu que devem ser restituídos à autora, monetariamente corrigidos a partir de cada desconto indevido,
nos termos da Súmula no 43 do C. Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação – Precedentes deste E . Tribunal – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Transtornos suportados pela autora que se viu privada de seus pequenos rendimentos oriundos do PASEP e só conseguiu solucionar a questão pela via judicial, pois não obteve êxito ao contatar administrativamente o requerido, ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando abalo a ensejar justa reparação – Indenização fixada em R$8.000,00
- Quantia suficiente para amenizar os danos sofridos, além de estar de acordo com quantias já arbitradas por este E. Tribunal ao apreciar casos análogos, em que o réu também integrava o polo passivo da demanda - Valor que deverá ser acrescido de correção monetária, nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir do arbitramento (sessão de julgamento), e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação – (...). (TJ-SP - Apelação Cível: 1021225-73.2020 .8.26.0482 Presidente Prudente, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 14/06/2023, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2023)

Ademais, não houve demonstração nos autos de que o consumidor tenha autorizado, de forma específica e expressa, a utilização do valor do abono salarial para amortização do contrato do FIES. Tampouco se trata de penhora judicial regularmente constituída, mas sim de uma compensação de ofício, realizada de forma arbitrária e à revelia do consumidor, o que caracteriza nítida violação ao princípio da legalidade e à boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Cabe destacar que o autor comprovou estar desempregado à época dos fatos. Logo, a apropriação de valores essenciais à subsistência do consumidor, especialmente em momento de comprovada vulnerabilidade econômica, configura não apenas falha na prestação do serviço, mas também afronta direta à sua dignidade, sendo desnecessária a produção de prova específica do prejuízo.

O dano moral, nesse contexto, é presumido, ou seja,
in re ipsa
e resulta da própria gravidade da conduta praticada.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante fixado deve ser reduzido, para se adequar às circunstâncias do caso concreto, observando-se os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência em situações semelhantes.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação de indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025